Tribunal: STF
Processo: HC 267548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.1.2026, por Marcos Vinícius da Silva e outro, advogados, em benefício de Tiago Charles Vieira dos Santos, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.9.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.016.467.
O caso
2. Consta do processo que, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade de trinta e quatro anos, nove meses e dez dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), o paciente teria praticado falta grave consistente em ato de subversão à ordem ou à disciplina.

3. Reconhecida a prática de falta grave pelo juízo da execução, o paciente interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — FALTA DISCIPLINAR — SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA — PRELIMINAR DEFENSIVA: pleito de reconhecimento da prescrição do ilícito administrativo — não acolhimento — não verificado decurso do lapso temporal de 3 (três) anos — precedentes — PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. 
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — FALTA DISCIPLINAR — SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA — RECURSO DEFENSIVO: pleitos de absolvição por atipicidade e insuficiência probatória; e, subsidiariamente, de perda dos dias remidos no patamar mínimo — não cabimento — elementos suficientes para aplicação de falta disciplinar de natureza grave — subversão coletiva à ordem e disciplina do estabelecimento correcional — realizada, pelos policiais penais, a adequada individualização das respectivas condutas dos sindicados — imputação concreta — observação a expressos dispositivos legais — precedentes — perda dos dias remidos em patamar máximo (1/3), mormente diante da gravidade do ilícito administrativo — interrupção no lapso para progressão de regime — IMPROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.016.467 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.9.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. Os impetrantes alegam que “a decisão ora combatida valida uma sanção disciplinar severa (perda de 1/3 dos dias remidos e interrupção de lapso) baseada exclusivamente em ‘testemunho por ouvir dizer’ (hearsay rule), o que autoriza a intervenção deste STF” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustentam que “os agentes penitenciários ouvidos (Ivan da Silva Maciel e João Paulo Garcia) confirmaram que não presenciaram nenhum ato de liderança ou insubordinação por parte do Paciente” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirmam que “a acusação baseou-se unicamente em ‘delatores anônimos’ (outros detentos), cujas identidades não foram reveladas e cujos depoimentos não foram colhidos sob o crivo do contraditório” (fl. 2, e-doc. 1).

Acrescentam que “houve uma transferência punitiva imediata e isolamento preventivo sem qualquer prova material de que o Paciente estivesse, de fato, coordenando movimentos de subversão” (fl. 2, e-doc. 1).

Enfatizam que, “ao validar a punição de 16 sentenciados com base em um relato único, genérico e desprovido de atos concretos individualizados, o Estado-Juiz ressuscita a responsabilidade objetiva no Direito Penal” (fl. 13, e-doc. 1).

Anotam que “o Paciente, juntamente com outros 15 (quinze) sentenciados, foi sancionado sob a acusação genérica de ‘liderança negativa’ e ‘subversão à ordem’. Todavia, em nenhum momento a administração penitenciária ou o juízo de origem logrou êxito em descrever qual ato específico e concreto foi praticado por TIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS” (fl. 13, e-doc. 1).

Ponderam que “a instrução probatória limitou-se a depoimentos de agentes públicos que confirmaram não ter presenciado qualquer ato de insubordinação, baseando-se exclusivamente em ‘informações colhidas no pavilhão’” (fl. 13, e-doc. 1).

Realçam ser “a conduta imputada ao Paciente (...) atípica por ausência de individualização. Não há prova de que Tiago tenha exercido, por atos, palavras ou gestos, qualquer comando de subversão. O que se vê é uma ‘punição de bloco’, onde a administração, por conveniência, rotula um grupo como líderes para justificar transferências e sanções, sem o devido suporte probatório que o contraditório exige” (fl. 14, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossas Excelências, aguardam e requerem os impetrantes e o paciente, que seja conhecido e concedida a ordem de habeas corpus. A fim de que seja: 
a) A concessão da ordem para ANULAR a decisão de homologação da falta grave (evento de 02/03/2023), por absoluta ausência de provas (Art. 386, VII, CPP); do PACIENTE por não haver no presente caso provas suficientes para a condenação, como cristalina previsão do Código de Processo Penal (art. 386, inciso I, II, V E VII), UMA VEZ QUE FOI BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA, SEM QUALQUER INVESTIGAÇÃO PRÉVIA PARA APURAR OS FATOS, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DEVENDO ASSIM TER SIDO ABSOLVIDO, TENDO EM VISTA QUE TODOS OS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE, THIAGO CHARLES VIEIRA DOS SANTOS, uma vez que os próprios agentes em seu Depoimento informaram que jamais presenciaram tais fatos apenas receberam a Denúncia. 
b) O recebimento do presente writ com a concessão liminar; 
c) Ao final, que seja concedida a ordem de habeas corpus, com o reconhecimento da nulidade da decisão que homologou a falta grave; 
d) O restabelecimento dos direitos suprimidos, em especial os dias remidos e a contagem para progressão; 
e) A imediata comunicação ao juízo de origem”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 1.016.467.
Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.
 
9. Ao reconhecer a falta grave praticada pelo paciente e declarar a perda de um terço do tempo remido, o juízo da execução decidiu:
“Verifica-se do procedimento disciplinar durante atendimentos e levantamentos realizados pela Diretoria da Unidade Prisional, que o sentenciado junto com demais, exercem liderança negativa face aos demais sentenciados, e estariam questionando os procedimentos de visita e articulando meios para a introdução de ilícitos, em uma clara tentativa de desestabilizar a ordem e a disciplina. 
O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (páginas 543/544), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal. 
A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor. (...)
Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, infringindo além do artigo 50, VI (desobediência), o artigo 50, I, ambos da LEP, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciária e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local. 
Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o apenado. 
Cabe realçar, por oportuno, que não se cuida aqui de responsabilização penal do sentenciado, mas de responsabilização administrativa. 
Nesse contexto, a não penalização do sentenciado, sob o argumento de que não individualizada a conduta, instalaria o completo caos no sistema penitenciário. 
Isso porque, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema prisional e, por evidente, ali comparecem têm conhecimento da situação extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os servidores incumbidos da fiscalização do local. 
Se na sociedade, há necessidade de respeito aos agentes do Estado, o quanto mais deve ser observado por aqueles que se encontram presos. 
Entendimento em sentido diverso ensejaria consequências extremamente danosas, senão catastróficas, no âmbito da administração penitenciária. 
As regras dos estabelecimentos prisionais devem ser respeitadas pelos sentenciados e, nesse diapasão, a utilização alargada de postulados constitucionais de Direito Penal em âmbito estritamente administrativo não pode servir para a completa impunidade e a própria inviabilização do sistema. 
Até porque, é dever do Estado proteger não apenas os direitos dos sentenciados, mas, sob outro enfoque, zelar, principalmente, pela proteção e segurança da sociedade, nela incluídos, por evidente, os agentes que trabalham no estabelecimento prisional; valendo novamente assinalar os prejuízos advindos de não responsabilização da conduta. 
Tem guarida aqui o princípio da proibição da proteção deficiente do Estado. 
Daí porque inevitável a penalização, com fundamento no art. 50, inciso I, da LEP. (...)
Ante o exposto, com relação ao sentenciado Tiago Charles Vieira dos Santos, CPF: 342.515.988-73, MTR: 460826-1, RG: 41.993.153, RJI: 203630433-65, recolhido no(a) Penitenciária Valparaíso: 
a) reconheço a falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado em 02/03/2023; 
b) declaro a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada (art. 127 da LEP)” (fls. 1-3, e-doc. 5).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve essa decisão com a seguinte fundamentação:
“Extrai-se das peças processuais que instruem este feito recursal e do sítio deste E. Tribunal de Justiça Bandeirante que o executado Tiago Charles Vieira dos Santos, matrícula nº 420.826-1, está atualmente em regime fechado na Penitenciária Presidente Bernardes – SP, onde cumpre um total de penas de 34 (trinta e quatro) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão (processo-crime nº 1004577-40.2021.8.26.0625), por crimes tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. 
Iniciou o cumprimento de suas reprimendas em 08.04.2021, com término previsto para o dia 17.01.2056 (conforme fls. 691/693 do feito executório). 
Direto à análise do procedimento apuratório disciplinar nº 78/2023, comunicado de evento nº 79/2023 (fato: 02.03.2023) – Subversão à ordem e disciplina. 
Depreende-se das peças processuais que instruem este feito recursal que o sindicado, juntamente com diversos outros detentos, demonstrou comportamentos típicos de membro de facção criminosa, agindo como liderança negativa, mormente questionando as normas e procedimentos da unidade e insuflando a população carcerária a se opor às normas disciplinares, configurando subversão à ordem e disciplina (fls. 15/16). 
Os policiais penais Ivan da Silva Maciel, João Paulo Garcia e Marco Aurélio dos Santos, em sintonia entre si, ratificaram integralmente o comunicado de evento, declarando que o sindicado, juntamente com outros detentos, passou a articular planos para desestabilizar a ordem, segurança e disciplina do estabelecimento correcional. Esclareceram que o agravante agia como liderança negativa, especialmente pelo contínuo questionamento das normas e procedimentos de segurança interna, bem como pelo insuflamento dos demais presos a se oporem ao cumprimento das normas estabelecidas e a inserção de objetos ilícitos – celulares e seus acessórios, além de drogas ilícitas – no interior da unidade prisional (fls. 86, 87 e 88). 
Ouvidos os demais reclusos, como esperado e convenientemente, todos negaram qualquer participação no movimento subversivo. 
Em sua oitiva, realizada na unidade prisional com assistência de advogado (art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal), o agravante negou integralmente os fatos a ele imputados, declarando nunca haver integrado facção criminosa ou participado de qualquer movimento de subversão à ordem e disciplina do estabelecimento correcional, e muito menos exercido liderança negativa entre os presos (fls. 132/133). 
A autoridade apuradora concluiu apontando a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave em relação ao agravante, por violação ao art. 50, inc. I, da Lei nº 7.210/1984 (fls. 236/253), sendo que o diretor da unidade acolheu a conclusão (fl. 254). 
Por sua vez, o magistrado de piso homologou o procedimento apuratório disciplinar como falta de natureza grave (fls. 282/284), causando a irresignação defensiva. 
Eis a síntese necessária dos fatos. 
Inicialmente salutar estabelecer a premissa de que os movimentos de subversão à ordem e disciplina coletivos são extremamente perniciosos ao sistema prisional, mormente quando capitaneados por reclusos com profundo envolvimento com o crime organizado, que age dentro e fora dos presídios. 
Valendo-se de rígidas hierarquia e disciplina, com punições severas em caso de desobediência, passam a orientar e reger – ou mesmo coagir – a conduta dos demais detentos a sistematicamente atacar, de forma ordenada e paulatina, as normas do sistema prisional, aproveitando-se especialmente de pequenas falhas estruturais e no sistema fiscalizatório dos estabelecimentos prisionais. 
Importante anotar que houve notória alteração na forma de atuação dos membros da facção criminosa atuante nos presídios paulistas, passando a envolver grande número de detentos em suas ações subversivas, mormente com vistas a blindar os integrantes do crime organizado mais atuantes de eventuais punições, sob o fundamento de ausência de individualização das suas condutas e, por consequência, configuração de punição coletiva. É o que se verificou no caso sub judice. 
Neste ponto, de se obtemperar que mesmo sendo numerosa a quantidade de reeducandos envolvidos em conduta faltosa coletiva, havendo adequada identificação dos autores e satisfatória individualização de suas respectivas condutas, ainda que coincidentes, estar-se-á configurado o instituto da autoria coletiva, e, por consequência, afastada a possibilidade de sancionamento coletivo, refutada pela Lei de Execução Penal (art. 45, § 3º) e pela jurisprudência pátria. 
In casu, os policiais penais foram uníssonos em especificar que o sindicado, juntamente com outros presos, exercia liderança negativa entre os demais detentos, articulando planos para desestabilizar a ordem, segurança e disciplina da unidade prisional na qual se encontrava recolhido, especialmente pelo insuflamento dos demais reclusos a se oporem ao cumprimento das normas estabelecidas e pela inserção de objetos ilícitos no interior da unidade prisional. 
Evidente, portanto, que os servidores conseguiram individualizar satisfatoriamente a conduta faltosa do apelante, de maneira que não há que se falar em configuração da indesejada sanção coletiva. Ou seja, patente que se trata de comprovada movimentação subversiva, com identificação concreta de suas respectivas atividades. 
Curial ponderar que os depoimentos dos servidores se mostraram seguros e uníssonos, inexistindo qualquer indício mínimo de quebra da imparcialidade ou interesse em prejudicar os executados enumerados. 
Com clareza meridiana, tais atos puseram em risco concreto a segurança e disciplina da unidade prisional e a incolumidade de todos os demais reeducandos e servidores do estabelecimento, porquanto incentivaram outros detentos a se sentirem convencidos, ou coagidos, a aderir à proposta de conduta indisciplinada coletiva. 
Em verdade, trata-se de conduta muito grave, que se não punida severa e exemplarmente, certamente irá desestabilizar seriamente a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional, conduzindo inclusive a rebeliões em todos os pavilhões, fugas em massa e mortes, bem como incentivar atitudes similares a serem repetidas pelo próprio executado ou por outros sentenciados. 
Neste contexto fático-jurídico, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo, a conduta do executado configura falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, incs. I e VI, c/c o art. 39, incs. I e IV, ambos da Lei de Execução Penal, bem como art. 46, inc. I, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. 
Diante da gravidade da conduta, imperiosa a declaração de perda dos dias remidos e a remir, até a data da falta (dia 02.03.2023), no patamar máximo (1/3), nos termos dos arts. 57 e 127, ambos da Lei de Execução Penal, bem como a interrupção no lapso para fins de progressão de regime, com espeque no art. 112, § 6º, da Lei nº 7.210/1984. 
Ante o exposto, conhece-se do recurso de agravo em execução penal defensivo, não se acolhe a preliminar arguida e, no mérito, 
nega-se provimento” (fls. 11-16, e-doc. 4).

Na decisão apontada como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
“No caso dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que o procedimento administrativo foi regular e que os elementos colhidos foram suficientes para comprovar a prática da falta grave. Consta dos autos que o paciente foi ouvido na presença de advogado, tendo-lhe sido oportunizada a apresentação de sua versão dos fatos e a contraposição às acusações, o que afasta a alegação de nulidade formal. 
Quanto à tese de insuficiência probatória, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a validade dos depoimentos de policiais penais como meio de prova para a caracterização da falta disciplinar, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade de tais testemunhos, o que não ocorreu na espécie. 
Os fatos foram devidamente formalizados e confirmados em depoimentos uníssonos dos policiais penais, que detalharam a conduta do paciente como líder negativo de um movimento de desestabilização da unidade prisional. O Tribunal de origem destacou que os servidores ‘conseguiram individualizar satisfatoriamente a conduta faltosa do apelante’, o que afasta a alegação de que a punição teria se baseado em meras conjecturas ou em responsabilidade objetiva. (...)
Desse modo, para se concluir de forma diversa do que entenderam as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Conforme assentado no parecer do Ministério Público Federal, ‘a via eleita não se mostra adequada a afastar as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da prática de falta disciplinar pelo paciente, diante da impossibilidade de revolvimento fático-probatório’ (fl. 337)” (fls. 4-5, e-doc. 6).
10. As instâncias antecedentes reconheceram a prática de falta grave pelo paciente com fundamento nos elementos probatórios produzidos em procedimento disciplinar.

Para rever essa conclusão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da causa, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.157-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O exame das alegações defensivas quanto à conduta que ensejou o reconhecimento da prática de fata grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 
2. O pleito de desclassificação da falta grave para falta média igualmente requer a incursão no acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 260.249-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 
5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 243.059-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).

11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora